Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727593-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: XIMENES &amp; PARENTE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de XIMENES &amp; PARENTE LTDA (executada), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SEFAZ/DF. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada, por intermédio da Curadoria Especial, função institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador